Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-62.2021.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001115-62.2021.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA MARIA SOUZA AGUIAR PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao fornecimento de medicamento a particular, sob o fundamento de responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde, com alegação de omissão quanto à aplicação dos Temas 06, 793 e 1234 do STF, Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, bem como quanto à ilegitimidade passiva do ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente precedentes do STF e súmulas vinculantes sobre fornecimento de medicamentos; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento poderia ser redirecionada ao Município, afastando a legitimidade do Estado; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via dos embargos de declaração possui fundamentação vinculada e destina-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos, inexistindo omissão quanto ao ponto central.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados não configura omissão, desde que a decisão esteja fundamentada e apta a resolver a controvérsia.

A alegação de superação do Tema 793/STF pelos Temas 06 e 1234 constitui matéria de mérito e interpretação jurisprudencial, insuscetível de revisão em embargos de declaração.

O julgado já considerou o Tema 1234 do STF ao afastar exigências probatórias excessivas ao paciente, valorizando o laudo médico e a hipossuficiência, especialmente em se tratando de menor, à luz do art. 227 da CF e do ECA.

A tese de ilegitimidade passiva do Estado, baseada na repartição administrativa do SUS, é afastada pela adoção da responsabilidade solidária, não havendo omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Inexistindo vício no acórdão, evidencia-se o caráter infringente dos embargos, o que impede seu acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A decisão judicial não é omissa quando enfrenta suficientemente a controvérsia, ainda que não analise expressamente todos os argumentos das partes.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos afasta a alegação de ilegitimidade passiva baseada na repartição administrativa do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/90 (ECA).

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, Tema 06; STF, Tema 1234; Súmulas Vinculantes nº 60 e 61.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8001115-62.2021.8.05.0035, figurando como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
ANA MARIA SOUZA AGUIAR PEREIRA e M. A. P.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA